Tribunal: TJMT
Processo: 1078871-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1078871-70.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: SILVANO DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. INSTAURAÇÃO INDEVIDA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. COBRANÇA DE ITBI. DANOS MATERIAIS (HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS). DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Silvano de Oliveira, em razão da instauração indevida de procedimento de consolidação da propriedade fiduciária após a quitação de financiamento imobiliário, o que gerou cobrança de ITBI e despesas com contratação de advogado na esfera administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a causa apresenta complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial; (ii) estabelecer se há inépcia da inicial por procuração desatualizada; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário capaz de ensejar responsabilidade civil; (iv) verificar a existência e adequação da indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado Especial subsiste, pois a controvérsia se resolve por prova exclusivamente documental, sem necessidade de dilação probatória complexa.
4. A eventual irregularidade na representação processual configura vício sanável, devidamente corrigido, inexistindo inépcia da inicial.
5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme Súmula 297 do STJ.
6. O banco falha na prestação do serviço ao instaurar procedimento de consolidação da propriedade sobre imóvel com contrato quitado, evidenciando descontrole administrativo.
7. O nexo de causalidade é direto, pois a cobrança de ITBI decorre exclusivamente da solicitação indevida do banco ao cartório.
8. As despesas com honorários advocatícios extrajudiciais e custos administrativos configuram dano emergente indenizável, por serem necessárias para afastar prejuízo iminente.
9. O dano moral se caracteriza pela ameaça concreta ao direito de propriedade, pela cobrança fiscal elevada e pela perda do tempo útil do consumidor.
10. Os juros de mora incidem desde a citação, conforme regra da responsabilidade contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instauração indevida de procedimento de consolidação de propriedade fiduciária após a quitação do contrato configura falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. 2. Despesas com honorários advocatícios extrajudiciais necessários à solução administrativa do problema constituem danos materiais indenizáveis. 3. A cobrança indevida de tributo e a ameaça ao direito de propriedade ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 402, 405 e 944; CPC, art. 105.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078871-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANO DE OLIVEIRA - CPF: 299.019.361-87 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026